Tribunal: TJDFT
Processo: 0709949-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DA ORDEM DOS AGRAVOS INTERNOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Verificada a existência de erro material, impõe-se o provimento do referente pedido dos embargos de declaração a fim de saná-los.
3. O correto é que foi dado provimento ao segundo agravo de interno (ID no 13099196, interposto em 06/12/2019) para reconsiderar a decisão de ID no 12567198 e haver o julgamento do agravo de instrumento, e que o primeiro agravo interno (ID no 9597050, interposto em 28/06/2019) foi julgado prejudicado em razão da análise do mérito do agravo de instrumento.
4. Na decisão embargada restou devidamente ressaltado que, havendo pedido expresso da parte no sentido de que as intimações sejam realizadas em nome de um determinado advogado, a não observância do requerimento resulta em nulidade do ato judicial, conforme dispõe o art. 272, § 5o, do CPC.
5. No restante, os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.